Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004881-88.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra Hugo Falqueto de Almeida – ME e Hugo Falqueto de Almeida, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
Assegura que, a decisão, apesar de ter acolhido a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição de parte do crédito da Fazenda Pública, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que “os honorários são indevidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence”. Todavia, “não se pode falar em confusão, quando a verba honorária, uma vez paga pelo Estado, reverterá em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Procedam-se ao apensamento destes autos ao agravo de instrumento no 1000222-36.2021.8.11.0000, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator